Tribunal: TJBA
Processo: 8002031-72.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002031-72.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GELCIMAR NASCIMENTO LOPES

Advogado(s)
:
DARCY LOPES CERQUEIRA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconheceu a falha na prestação de serviço bancário consistente no bloqueio indevido de cartão de crédito e cobrança indevida, declarando inexistente o débito e fixando indenização por danos morais em R$ 4.000,00, com pedido recursal de majoração do quantum para R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 4.000,00 é adequado às circunstâncias do caso concreto ou se deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a relação de consumo entre as partes, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Configura falha na prestação do serviço o bloqueio de cartão de crédito de consumidor adimplente, acompanhado de cobrança indevida, gerando constrangimento ao negar transação em estabelecimento comercial.

5. Caracteriza-se o dano moral in re ipsa, pois o bloqueio indevido e a recusa pública de pagamento violam direitos da personalidade e dispensam prova do prejuízo.

6. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a repercussão do fato e a capacidade econômica das partes.

7. Mantém-se o valor de R$ 4.000,00 por se mostrar compatível com os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos e suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

8. Aplica-se o art. 85, §11, do CPC para majorar os honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
O bloqueio indevido de cartão de crédito de consumidor adimplente configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.
O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando alinhado à jurisprudência e suficiente às funções compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 85, §11, e 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000150-21.2024.8.05.0119, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, j. 08.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8002031-72.2023.8.05.0182, em que figuram como apelante GELCIMAR NASCIMENTO LOPES e como apelado BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco De Oliveira Seixas

Relator

08